Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO POLO PASSIVO DA LIDE. ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia. 1.1. Em suma, o incidente versa sobre a competência para processar e julgar embargos à ação monitória, após a denunciação à lide do Distrito Federal, para integrar o pólo passivo da ação. A demanda visa à cobrança de despesas médicas e hospitalares, decorrente da internação de paciente em hospital particular.
2. O art. 125, II, do Código de Processo Civil dispõe que é admissível a denunciação da lide, por qualquer das partes, daquele que estiver por lei ou contrato, obrigado a indenizar em ação regressiva.
3. No caso, a requerida opôs embargos à ação monitória na qual denunciou o Distrito Federal a integrar o pólo passivo da demanda. 3.1. Sustentou em suma, a responsabilidade do denunciado, pelas despesas médicas hospitalares realizadas, em decorrência da antecipação de tutela deferida nos autos do processo 0710767-41.2020.8.07.0016. 3.2. Entretanto, a medida liminar não mais subsiste em decorrência da extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e IX, do CPC, ante a inércia do curador da parte autora em promover o andamento do feito, com a juntada da certidão de óbito do paciente autor, tendo transitado em julgado em 24/07/2020. 3.3. Ademais, além das partes e objetos serem distintos nas duas demandas, constata-se que a ação monitória foi ajuizada após o trânsito em julgado da extinção da ação de obrigação de fazer. 3.4. Desta forma, não pode ser, automaticamente, imputado ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos da internação em hospital particular realizada, antes mesmo da concessão da medida liminar (posteriormente revogada).
4. Constatada a ausência de lei, contrato, ou decisão judicial válida que obrigue o Distrito Federal a indenizar em ação regressiva a parte pelas despesas da internação em hospital privado, mostra-se incabível a sua denunciação a lide.
5. Precedentes deste Tribunal: 5.1. “(...) 2. É inviável a denunciação da lide quando inexistente obrigação legal ou contratual de indenização a título regressivo, sobretudo na hipótese em que o terceiro interessado é credor do apelante, consoante exegese do art. 125, I e II, do CPC (...)”. (07055903920198070014, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2021). 5.2. “(...) 2. A denunciação à lide depende da demonstração da existência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 125 do Código de Processo Civil, de modo que a sua não comprovação impede a intervenção do terceiro (...)”. (07037558920188070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020).
6. Conflito conhecido para declarar competente a Primeira Vara Cível de Ceilândia (Suscitado), para processar e julgar a causa.